Tribunal: CARF
Processo: 10280.723590/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723590/2012-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.333 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSÉ NERY AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. AJUDA DE CUSTO. PARLAMENTARES,. NÃO INCIDÊNCIA.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa. (Súmula CARF no 87)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício),

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2402-006.532, proferido na Sessão de 10 de agosto de 2018, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do dispositivo acima reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Gregório Rechmann Junior. Votou pelas
conclusões o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723590/2012-49
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.333 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.723590/2012-49

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar a natureza indenizatória/reparatória dos
rendimentos recebidos a título de ajuda de custo paga com habitualidade, constituem
eles acréscimo patrimonial incluído no âmbito de incidência do Imposto de Renda.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Ajuda de custo recebida por
parlamentar.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursas o contribuinte aduz, em síntese, que o Acórdão Recorrido
acatou a inteligência da Súmula CARF no 73 do CARF, mas ignorou a Súmula 87 do mesmo
Colegiado; que a Súmula CARF no 87 afirma o óbvio: que não se pode tributar o que não
constitui renda; que a ajuda de custos configura verba de natureza indenizatória; que a ajuda de
custos visa recompor o patrimônio do parlamentar pelas despesas necessárias ao seu
comparecimento e ao seu retorno ao Estado de origem no início e no final das sessões
legislativas; que verbas remuneratórias configuram contraprestação ao trabalho em suas diversas
modalidades; que ajuda de custo é típica verba indenizatória; que é irrelevante para fins de
definição da natureza indenizatória da verba a exigência da respectiva prestação de contas; que
verbas correspondentes a ajuda de custos não se enquadram no conceito de renda, conforme
artigo 153, III da Constituição Federal c/c art. 43, I e II do Código Tributário Nacional, posto que
não constitui acréscimo patrimonial. Cita atos do Senado Federal que regulamentam e ajuda de
custos.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais sustenta, em síntese, que,
por força do art. 6o, XX, da Lei no 7.713, de 1.988 a ajuda de custo isenta é aquela destinada a
atender às despesas de transporte, frete e locomoção, no caso de remoção de um município para
outro, o que não seria o caso. Cita o Parecer Normativo Cosit no 01, de 17 de março de 1.994 do
qual extrai a conclusão de que a verba em questão constitui renda, na forma do art. 43, do CTN.
Argumenta que a fiscalização identificou com clareza a origem dos rendimentos omitidos; que os
documentos constantes dos autos são idôneos; que o contribuinte teve oportunidade de contestá-
los.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, como se colhe do relatório, a matéria devolvida ao colegiado é
a incidência do Imposto de Renda sobre verbas recebidas por parlamentares a título de ajuda de
custos.
Sobre esta matéria, há súmula do CARF de aplicação obrigatória, por força do art.
72 do RICARF, Anexo II, do Decreto MF no 343, de 2.015. Confira-se o teor da súmula:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.333 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.723590/2012-49

Súmula CARF no 87 - O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas
regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto
quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Acórdãos Precedentes: Acórdão no 9202-00053, de
17/08/2009 Acórdão no 9202-01895, de 29/11/2011 Acórdão no 102-49.315, de
08/10/2008 Acórdão no 102-49.394, de 06/11/2008 Acórdão no 102-49.164, de
26/06/2008.
É certo quer o Acórdão Recorrido entendeu não ser o caso de aplicação da súmula
sob o fundamento de que, diferentemente daquelas a que se refere a súmula, em que haveria
algum tipo de controle interno dos gastos, tal controle não haveria neste caso. para melhor
clareza, reproduzo trecho do Recorrido sobre o ponto:
Ao meu ver, verbas tratadas pela súmula CARF no 87, além de não serem exatamente a
mesma aqui abordada, aparentam estar inseridas em uma sistemática de controle interno
exercido pela fonte pagadora. Vale dizer, imagina-se que há a necessidade de se
comprovar antes ou depois do recebimento da verba o efetivo desembolso das despesas
a que destinavam ressarcir tais verbas. É o mínimo que se espera da administração na
gestão dos recursos públicos, sob pena de se propiciar ou o desvirtuamento da natureza
da verba ou o enriquecimento sem causa do beneficiário.
Compulsando os Acórdão precedentes da Súmula CARF no 87, verifico que eles
não fazem a restrição acima referida. Ao contrário, neles, o ponto central é o de que a exigência
de comprovação dos gastos pelo parlamentar não é condição para que a verba tenha natureza
indenizatória, e que a exigência de controle é matéria de ordem interna do Poder Legislativo e,
ainda, que, para desqualificar a natureza indenizatória, seria ônus da Fiscalização demonstrar que
a verba teve destinação diversa. Confira-se, como exemplo, os seguintes julgados:
Acórdão no 9202-00.053, de 17 de agosto de 2009:
VERBA DE GABINETE. IMPOSTO DE RENDA. VALORES UTILIZADOS NO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete, necessários ao
exercício da atividade parlamentar, não se incluem no conceito de renda por se
constituírem em recursos para o trabalho e não pelo trabalho.
A premissa exposta no item anterior não se aplica nos caso em que a fiscalização apurar
que o parlamentar utilizou ditos recursos em benefício próprio não relacionados à
atividade parlamentar.
Veja-se trecho esclarecedor do voto condutor dsse julgado:
Entendo que a exigência ou não de comprovação das despesas não transforma em renda
aquilo que não é renda., Se eu digo que a comprovação dos valores correspondentes aos
meios necessários ao exercício de determinada atividade não se constitui em
rendimentos, não será o fato da fonte que alcança os recursos, destinados ao mesmo fim,
dispensar a respectiva comprovação, que tais verbas se transformarão em renda, aqui
entendido como riqueza nova, acréscimo patrimonial.
Acórdão no 102-49.164, de 26 de junho, de 2008:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício. 1998, 1999
VERBA DE GABINETE PAGA AOS DEPUTADOS – NÃO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA - A denominada verba de gabinete se constitui em meio
necessário para que o parlamentar possa exercer seu mandado. A não exigência de
prestação de contas das despesas correspondentes à referida verba é questão que diz
respeito ao controle e a transparência da Administração. O fato de não haver prestação
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.333 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.723590/2012-49

de contas, por si só, não transforma em renda aquilo que tem natureza indenizatória.
As verbas de gabinete recebidas pelos Deputados e destinadas ao custeio do exercício
das atividades parlamentares não se constituem em acréscimos patrimoniais, razão pela
qual estão fora do conceito de renda, especificado no artigo 43 do CTN.
No caso ora examinado, a verba em questão foi paga com fundamento no artigo
3o, do Decreto Legislativo no 07, de 1.995, com a redação do caput dada pelo Decreto Legislativo
no 1/2006. Confira-se:
3o. É devida ao parlamentar, no início e no final previsto para a sessão legislativa
ordinária, ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, ficando vedado o seu
pagamento na sessão legislativa extraordinária.
§ 1o A ajuda de custos destina-se à compensação de despesas com transporte e outras
imprescindíveis para o comparecimento à sessão legislativa ordinária ou à sessão
legislativa extraordinária convocadas na forma da Constituição Federal.
§ 2o Perderá direito à percepção da parcela final da ajuda de custos o parlamentar que
não comparecer a pelo menos dois terços da sessão legislativa.
Portanto, a verba destina-se, sim, ao custeio de despesas destinadas à atividade
parlamentar, sendo o cerne da questão a necessidade ou não de prestação de contas da
efetividade dos gastos como condição para a não incidência da verba, que não se teria no caso,
questão que, como vimo, foi enfrentada pelos Acórdão que embasaram a Súmula CARF 87.
Registre-se, também, por relevante que, no caso em apreço, compulsando o
Relatório Fiscal do Auto de Infração não há nenhum levantamento ou demonstração da não
efetividade dos gastos pelo parlamentar.
Nessas condições, penso se aplicável a precitada Sumula CARF no 87,
independentemente das convicções pessoais do julgador sobre a matéria.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital